Tribunal: TJSP
Processo: 2050140-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ordem concedida em mandado de segurança para anulação de ato de demissão – Direito ao recebimento dos valores devidos no período de afastamento – Decisão agravada que excluiu do pagamento verbas estatutárias, indenizatórias e declaradas inconstitucionais – Acerto da decisão – Impossibilidade de incluir essas verbas no cumprimento de sentença – Vínculo celetista –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ordem concedida em mandado de segurança para anulação de ato de demissão – Direito ao recebimento dos valores devidos no período de afastamento – Decisão agravada que excluiu do pagamento verbas estatutárias, indenizatórias e declaradas inconstitucionais – Acerto da decisão – Impossibilidade de incluir essas verbas no cumprimento de sentença – Vínculo celetista – Agravo não provido.